Tribunal: STF
Processo: AI 729602
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE ADICIONAIS, GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS E PAGAMENTOS DE CARÁTER TRANSITÓRIO – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL –  REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 593.068-RG/SC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.